Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se discutia a exclusão de candidata aprovada em concurso público para o cargo de professor da educação básica, por não atender aos requisitos de formação exigidos no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de mencionar tutela provisória anteriormente deferida, ao não analisar dispositivos legais indicados pela parte embargante e ao ignorar fato novo relevante, além de avaliar a necessidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato novo só pode ser alegado em sede de recurso, se for comprovado que a parte não conseguiu alegá-lo na primeira oportunidade por motivo de força maior, o que não restou verificado na hipótese.
4. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
5. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
6. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados. Acórdão mantido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 9.394/1996, arts. 61 e 62; Resolução CNE/CP n. 2/2019, arts. 10 a 13 e 21; Resolução CNE/CP n. 4/2024, art. 15, §1o.